Tribunal: STF
Processo: ARE 1400660
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Prefeitura de São Paulo. URV. Fase de cumprimento. Impossibilidade de, no caso concreto onde os requerentes integram várias carreiras distintas, se decretar de plano a extinção, em vista da existência de título executivo judicial, protegido pelo manto da coisa julgada, que determina o recálculo nos exatos termos da Lei nº 8.880/94. Necessidade de apuração, de início, por meio de prova técnica, se existiu ou não prejuízo aos servidores pela fórmula adotada pela Administração ao tempo da mudança no padrão monetário. Reestruturações remuneratórias da carreira promovidas por lei que devem funcionar como marco temporal limitador, nos exatos termos do decidido pelo C. STF no julgamento do RE 561.836/RN. Observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC. Preclusão não configurada em vista de a questão relativa à existência ou não dos prejuízos ter sido postergada para a fase de cumprimento. Pagamentos em forma de VPNI que só serão devidos até o momento que tal parcela seja absorvida pelos reajustes posteriores, observada ainda a prescrição quinquenal. Precedentes desta E. Câmara envolvendo também



    a PMSP. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido em parte, com determinação.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI, da CF.



    O recurso não deve ser provido.



    Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    Quanto ao mais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, assim como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de setembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator